Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-56.2022.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000698-56.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAROLAINE MENDES DA SILVA - CPF: 049.702.292-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO GUTLER - CPF: 144.925.137-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. CAUSA DE AUMENTO –
ART. 40, V, DA LEI Nº. 11.343/06 – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESTINAÇÃO INTERESTADUAL DA DROGA DEVIDAMENTE COMPROVADA – 2.
RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO PRIVILÉGIO – PROCEDÊNCIA – PROCESSO EM CURSO QUE NÃO OBSTA A BENESSE
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUA INCIDÊNCIA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Se as provas evidenciam a “destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.” (TJMT, N.U 1002402-79.2022.8.11.0003). (...)”
(N.U 0001037-82.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023);

2.
“(...) a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)”
(RHC 205080 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021). Inteligência do Enunciado n. 52 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo
por
Karolaine Mendes da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 162938317, pela qual foi condenada como autora do crime de
Tráfico interestadual de drogas
(art. 33 c/c art. 40, V, Lei nº. 11.343/06), à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
583 dias-multa
.

Em suas
razões recursais
, almejou a
incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei nº. 11.343/06) e o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06
(Id. 162938325).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau foram no sentido do
desprovimento
do apelo (Id. 162938328);
igualmente
em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 168041654):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas interestadual (artigo 33, caput c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, argumentando pela inexistência de subsídio probatório para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006 e que a acusada preenche todos os requisitos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado – IMPROCEDÊNCIA – A acusada foi presa em flagrante realizando o transporte de mais de 10kg de maconha, tendo confessado em juízo que referida droga estava sendo levada de Dourados-MS para a cidade de Vilhena-RO e que não poderia revelar quem a contratou para o transporte por se tratar de agentes “faccionados”, o que a colocaria em situação de “risco de vida”; ademais, constatou-se que a acusada já responde a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas, deixando claro, assim, sua dedicação a essa modalidade de crime e o seu envolvimento com organização criminosa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Karolaine Mendes da Silva
foi condenada como autora do crime de Tráfico interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, Lei nº. 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa.

Entretanto, neste grau de jurisdição, almejou a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº. 11.343/06) e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06.

Passo à apreciação das teses.

I –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA

A defesa

requer o afastamento da causa de aumento da pena do art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06, contudo, por meio do documento de viagem anexado ao Id. 162938258 - Pág. 4, ficou cabalmente comprovado que a apelante, como passageira de ônibus de transporte rodoviário de pessoas, embarcou no Município de Dourados/MS e tinha como destino de desembarque o Município de Vilhena/RO. No entanto, ao passar pelo Município de Itiquira/MT, ela foi surpreendida pelos policiais rodoviários federais transportando a substância entorpecente.

Não bastasse isso, a própria apelante confessou em seu interrogatório judicial, que estava levando a droga de Dourados/MS para Vilhena/RO.

Outrossim, inviável acolher-se a alegação da defesa de que a referida causa de aumento deve ser afastada por
“(...) ausência de provas seguras que indiquem a disseminação/comercialização da droga entre estados da federação”
, pois, é suficiente para incidência da majorante do tráfico interestadual de droga, a prova acerca da destinação do entorpecente, o que,
in casu
, ficou robustamente demonstrado.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) Em relação à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, reitero que não há ilegalidade patente a ser sanada, pois
"o entendimento dominante na Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que basta que esteja comprovado que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual para a incidência da causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06"
(AgRg no AREsp 1.463.715/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (...)” (AgRg no HC n. 668.152/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

II – TRÁFICO PRIVILEGIADO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
negou a incidência da causa especial diminutiva do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, ressaltando que
“No caso concreto, foram apreendidos 14 tabletes (aproximadamente 10,073 kg) de maconha. Conforme relatos da investigação e instrução, a droga estava acondicionada na bagagem da ré, identificada em uma mala e uma mochila, e a mesma não quis revelar quem a contratou para transportar a mercadoria ilícita,
dizendo serem “faccionados” e “correr risco de vida”
. No mais, a ré afirma em depoimento que
responde a outra ação penal por crime de igual natureza, de onde se extrai que a ré é pessoa dedicada a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade do reconhecimento tráfico privilegiado
(...)”
.

Em seguida, o juiz primevo destacou o entendimento do STJ de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

E, ainda, citou aresto de julgado deste TJMT, de minha relatoria, em que se decidiu ser
“(...) Impossível o reconhecimento da causa de diminuição especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, quando desatendidos os requisitos constantes do dispositivo legal, ante a evidencias de que o apelante faz da prática de delitos uma habitualidade, responde a múltiplas ações penais, dentre elas pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Processo – Código TJ 22762)”
. (TJMT Ap 4155/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

Não obstante, nota-se que os julgados acima mencionados datam de fevereiro e abril do ano de 2017, contudo, posteriormente a essa data, após ampla discussão sobre a matéria, o
STJ fixou no julgamento do Resp 1.977.027/PR, sob o rito dos repetitivos, o Tema Vinculante 1.139, que
veda
“
inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto”
.

Segue aresto do julgado cima mencionado:

“(...) 5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis. 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. 9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos. (...) 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido. (REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Verifica-se, aliás, que no julgamento daquele
Resp 1.977.027/PR
, foi consignado que ficou expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção daquele STJ que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017), julgado este, que foi citado na sentença vergastada como fundamento para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Com efeito, em sintonia com o entendimento do STJ, este e. Tribunal de Justiça vem decidindo que processos em andamento, por si só, não justificam a vedação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes arestos de julgado do STJ e deste TJMT:

“(...) A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020) (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). (...)” (AgRg no HC n. 798.914/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

“(...). 3. Consoante entendimento do STF, inviável a vedação do tráfico privilegiado sob fundamento em investigações ou processos criminais em andamento, ainda que na fase recursal, bem como usar exclusivamente a quantidade da droga como vetor – Precedentes: HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF – HC n. 195319 AgR, Min. Carmem Lúcia; HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN. (...). (N.U 1000534-07.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Além disso, extrai-se dos autos que a apelante foi surpreendida transportando

14 tabletes de maconha (aproximadamente 10,073 kg), em ônibus de transporte rodoviário de passageiros e, em seu interrogatório, ela confessou que, para tanto, receberia o valor de R$2.600,00, sendo inevitável concluir-se que
ela atuou como transportadora do entorpecente, na função popularmente conhecida como “mula”
.

Portanto, vedada a utilização de ação penal em andamento para se inferir a dedicação do agente às atividades criminosas, e considerando a condição de “mula” da apelante, inviável afastar a causa especial de diminuição da pena em razão da quantidade de droga (ainda que seja expressiva,
in casu
, cerca de 10,073 kg de maconha), sua forma de acondicionamento (na bagagem da ré, identificada em uma mala e uma mochila) ou pelo simples fato de que a ré optou por não revelar quem a contratou para transportar a mercadoria ilícita, dizendo serem “faccionados” e por “correr risco de vida”.

Enfim, neste caso específico, diante as circunstâncias concretas do fato, milita em favor da apelante a presunção de que, por ser primária e sem antecedente criminal, não se dedica a atividade delitiva, nem integra organização criminosa.

Em situações assim,
em que as circunstâncias do delito e a falta de provas concretas indicam que o agente foi usado como “mula do tráfico”
, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício.

Destaco, a respeito:

“(...) A natureza e a quantidade da droga, por si sós, não constituem elementos hábeis a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, notadamente pelo fato de a condição de "mula" do tráfico não induzir automaticamente à conclusão de que o recorrente integre organização criminosa ou que se dedique à atividade criminosa. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.221.963/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

“(...).
A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar as drogas em veículo, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 746.026/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

Diante disso, entendo que a apelante atende as condições previstas em lei para a incidência da causa de diminuição requerida.

Entretanto, a
pesar do entendimento de que a mera condição de “mula” do réu não é capaz, por si só, de afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, é certo que tal condição serve para modular a fração da indigitada minorante, assim como a quantidade de droga (10,073kg de maconha).

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) [...] embora o desempenho dessa função (mula) não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade (AgRg no AREsp n. 1.534.326/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/9/2019). 3. [...] esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, "havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2016). 4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.789.960/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1906670/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

III – DOSIMETRIA

A pena-base da apelante foi fixada no mínimo legal em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas, mas incide a atenuante da confissão espontânea, que deixou de ser aplicada a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula nº. 231 do STJ).

Já na terceira fase dosimétrica, reconheço a incidência da causa especial diminutiva do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 e
diante dos parâmetros de redução previstos no dispositivo legal, que vão de 1/6 a 2/3, considerando a quantia de entorpecente transportado (14 tabletes de maconha totalizando cerca de 10,073 kg) e a condição de “mula” da apelante, entendo ser razoável e justa a diminuição da pena na fração de 1/4, a fim de garantir a reprovabilidade de conduta, encontrando a reprimenda de
3 anos e 9 meses de reclusão, e 375 dias-multa
.

Nesse sentido, trago o excerto de julgado:

“(...) A condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da causa de diminuição em 1/4, considerando-se a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (1,952 quilo de cocaína). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.044.091/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Ainda na terceira etapa, incide a causa de aumento da pena descrita no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06, motivo pelo qual, aumento a reprimenda em 1/6 e, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a pena definitiva da apelante em
4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 437 dias-multa
.

Mantenho o regime prisional
semiaberto
, nos termos do art.

33, § 2º, “b”, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Diante de tais razões, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial
provimento

ao recurso de
Karolaine Mendes da Silva

para
reconhecer em seu favor a incidência da
causa de diminuição do tráfico na modalidade privilegiada
(§4º, do art. 33, da Lei n., 11.343/06), na fração de 1/4, redimensionando a pena definitiva para

4 anos, 4 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
437 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023